Tribunal: TJMT
Processo: 1021647-80.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021647-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MARLENE MARIA FRIES - CPF: 344.471.211-15 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VOLMIR MIGUEL FRIES (TERCEIRO INTERESSADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração.
Inaplicabilidade de ordem de suspensão do tema 1.290/STF a cumprimento de sentença individual. Manutenção da coisa
julgada
.
Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu
aclaratórios
anteriores (no bojo de Agravo de Instrumento) para manter decisão que indeferiu pedido de suspensão de um cumprimento de sentença individual de repetição de indébito (expurgos inflacionários). O acórdão embargado entendeu que a ordem de suspensão decretada no RE n. 1.445.162/DF (Tema 1.290/STF) alcança apenas ações coletivas ou processos ainda em fase de conhecimento sem trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) por: (i) não aplicar o entendimento do Tema 1.290/STF, que trata da abrangência dos efeitos das decisões proferidas em recursos extraordinários com Repercussão Geral, às ações individuais; e (
ii
) se a coisa julgada formada em ação individual de repetição de indébito prevalece sobre a ordem de suspensão proferida no âmbito do Tema 1.290/STF.

III. Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de mero inconformismo, sendo sua única finalidade sanar vícios intrínsecos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado foi claro e suficiente ao diferenciar a situação dos autos - cumprimento de sentença individual com título executivo judicial acobertado pela coisa julgada desde 2014 - da hipótese abrangida pela ordem de suspensão do Tema 1.290/STF, que se aplica a processos lastreados em acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça decorrentes de uma ação coletiva específica (ACP n. 0008465-28.1994.4.01.3400).

5. A autoridade da coisa julgada (CF/88, art.
5º,
XXXVI) é um pilar constitucional que prevalece sobre a ordem de suspensão de processos pendentes, quando o título executivo individual já é definitivo e não se enquadra na modulação de efeitos ou na tese de Repercussão Geral que expressamente excepcione a coisa julgada.

6. Não há contradição interna no julgado, pois a discordância reside entre o entendimento da parte e a conclusão do órgão julgador, e não entre as próprias proposições da decisão. Tampouco há erro material, pois o julgamento aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

IV
. Dispositivo e tese

7
. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A ordem de suspensão de processos determinada em Recurso Extraordinário com Repercussão Geral (Tema 1.290/STF) não atinge o cumprimento de sentença individual com título executivo judicial transitada em julgado, em respeito à garantia constitucional da coisa julgada (CF/88, art. 5º, XXXVI). 2. A via dos Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já enfrentada de modo claro e coerente pelo julgado."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra o acórdão, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, nos autos do
s Embargos de Declaração opostos no
Agravo de Instrumento que teve origem na ação de repetição de indébito n.º 0000500-74.2010.8.11.0021, em trâmite perante a 2.ª Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT
, que acolheu os
aclaratórios
, sob o argumento de que a ordem de suspensão decretada no RE n. 1.445.162/DF (Tema 1.290/STF) pelo Ministro Alexandre de Moraes 16atinge indistintamente as ações individuais e coletivas.

Sustenta o embargante, em síntese, que o julgado teria incorrido em obscuridade e erro material, por não ter aplicado o entendimento do Tema 1.290 do STF
, segundo o qual, em demandas relacionadas aos expurgos inflacionários, os efeitos das decisões proferidas nos recursos extraordinários com repercussão geral deveriam alcançar também as ações individuais.

Aduz que, ao deixar de aplicar a tese, o acórdão teria contrariado a orientação do Supremo Tribunal Federal, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes e pelo prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso extraordinário.

A embargada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou detidamente a controvérsia relativa à aplicabilidade do Tema 1.290/STF, consignando expressamente que a tese firmada no RE 1.445.162/DF não se estende aos cumprimentos de sentença de ações individuais já acobertadas pela coisa julgada, razão pela qual manteve a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do feito.

A decisão ora combatida foi clara ao consignar que o título executivo judicial em discussão decorre de ação individual de repetição de indébito, cuja sentença já estava acobertada pela coisa julgada desde 2014
.

O
decisum
ainda consignou que a ordem de suspensão, determinada no RE n. 1.445.162/DF (Tema 1.290), alcança processos lastreados em acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, decorrentes de uma ação coletiva específica (ACP n. 0008465-28.1994.4.01.3400), não se subsumindo o caso concreto a tal hipótese.

Por fim, o aresto destacou a autoridade da coisa julgada, conforme o art. 5º, XX, XXXVI, da Constituição Federal, prevalece sobre a ordem de suspensão de processos pendentes, quando o título executivo individual é definitivo.

Assim, é patente que não há omissão ou contradição
: a matéria foi enfrentada de modo claro e suficiente, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo embargante.

Ressalte-se que a contradição apta a ensejar embargos é a interna
ao julgado, caracterizada pela incongruência lógica entre suas próprias proposições, e não a eventual discordância entre o entendimento da parte e o do órgão julgador. O acórdão impugnado mantém coerência interna e segue a jurisprudência dominante desta Corte quanto à inaplicabilidade do Tema 1.290 aos casos já cobertos pela coisa julgada.

Tampouco se verifica erro material: o julgado não incorreu em equívoco aritmético, de grafia ou de registro fático, limitando-se a aplicar corretamente o direito ao caso concreto.

Importa sublinhar que os embargos declaratórios não constituem meio hábil à reforma do julgado, nem se prestam à reapreciação da causa sob o pretexto de sanar vícios inexistentes. Conforme orientação pacífica do STJ
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.

2. A contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela verificada no bojo do decisum embargado, ou seja, aquela existente entre os fundamentos utilizados para embasá-lo e a sua conclusão, e não entre a fundamentação e a tese defendida pela parte 3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

4. Embargos de declaração rejeitados

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.324.427/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2024,
DJe
de 15/4/2024.)

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025